Tribunal: TJSP
Processo: 2249944-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Protesto Indevido de Título
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C.C. INDENIZAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PREJUDICIALIDADE EXTERNA – I – Decisão agravada que determinou a remessa dos autos à 4a Vara Cível da Regional de Jacarepaguá/RJ, a fim de que o feito seja julgado em conjunto com a ação de rescisão contratual ajuizada pela ora agravada em face da ora agravante, de n°

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C.C. INDENIZAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PREJUDICIALIDADE EXTERNA – I – Decisão agravada que determinou a remessa dos autos à 4a Vara Cível da Regional de Jacarepaguá/RJ, a fim de que o feito seja julgado em conjunto com a ação de rescisão contratual ajuizada pela ora agravada em face da ora agravante, de n° 0014326-35.2020.8.19.0203 – II – Hipótese em que a ação principal cuida do cancelamento de protestos indevidos, alegadamente lastreados em notas frias, ao passo que na ação de n° 0014326-35.2020.8.19.0203 busca-se a rescisão do contrato celebrado entre as partes – Hipótese em que os protestos objeto do presente feito foram sustados liminarmente nos autos n° 0014326-35.2020.8.19.0203 – Protestos, cuja legitimidade se discute nestes autos, que se originaram, ainda que indiretamente, do contrato celebrado entre as partes, cuja rescisão se busca naqueles autos – Decisão a ser proferida na ação de rescisão contratual que poderá implicar em eventual verificação da legitimidade dos protestos descritos nos autos principais – Prejudicialidade externa verificada - Inteligência do art. 313, V, "a", do CPC – Precedentes - Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido".